Tribunal: TJDFT
Processo: 0743931-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REALIZAÇÃO DE PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

2. A notificação prévia do devedor deverá ser demonstrada por carta registrada com aviso de recebimento ou por protesto do título, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69.

3. No caso, após determinação de emenda à inicial, a autora informou a realização de protesto, coligindo-o aos autos. Assim, considera-se que o devedor foi devidamente constituído em mora e exsurge necessário cassar a r. sentença, para regular prosseguimento do feito.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.